Tribunal: TJMT
Processo: 1037314-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037314-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), KARITA DA NOBREGA NERES - CPF: 056.429.401-20 (AGRAVANTE), DIEVELYN LOURRANNY BRAZ DA NOBREGA MAGALHAES - CPF: 044.130.181-92 (AGRAVANTE), ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.130.941-64 (AGRAVADO), FRIGO VITORIA DISTRIBUIDORA CARNES LTDA - CNPJ: 14.752.918/0001-00 (AGRAVADO), N. I. CARNEIRO COMERCIO - ME - CNPJ: 07.954.351/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO

APRESENTADO PEL
O EXECUTADO
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULO DA CONTADORIA
QUE
NÃO OBSERVOU OS
CRITÉRIOS DA SENTENÇA –
RESPEITO
À

COISA JULGADA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão que homologa cálculo apresentado pela parte executada, em conformidade com os critérios fixados na sentença transitada em julgado, não ofende a coisa julgada e deve ser mantida.

O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, embora técnico, não vincula o magistrado, especialmente quando não reflete com precisão os parâmetros do título executivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1037314-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:

DIEVELYN LOURRANNY BRAZ DA NOBREGA MAGALHAES
E OUTRA

AGRAVAD
OS
:

N. I. CARNEIRO COMERCIO
–
ME
E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KARITA DA NÓBREGA NERES
e
DIEVELYN LOURRANNY BRAZ DA NÓBREGA MAGALHÃES
, em face de decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Rafael
Siman
Carvalho
, da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000422-18.2016.8.11.0006, ajuizado em desfavor de
ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA
,
N. DE AQUINO CARNEIRO – EPP
e
N. I. CARNEIRO COMÉRCIO – ME
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela
parte
executada, homologando os cálculos por ela elaborados, no valor de R$311.777,81
(trezentos e onze mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos)
, em detrimento do cálculo apresentado pelas exequentes e daquele elaborado pela Contadoria Judicial, bem como condenou as exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

Nas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese, que o cumprimento de sentença decorre de ação indenizatória por danos materiais e morais oriundos de acidente de trânsito que resultou no falecimento de sua genitora, tendo sido proferida sentença transitada em julgado que fixou os parâmetros da condenação.

Relatam que, ao iniciar a fase executiva, apresentaram planilha de cálculo no valor de R$482.320,15

(quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte reais e quinze centavos)
, elaborada, segundo afirmam, em estrita observância ao título executivo judicial e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

Aduzem que a executada N. DE AQUINO CARNEIRO – EPP apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e ofertando cálculo próprio no montante de R$311.777,81
(trezentos e onze mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos)
, motivo pelo qual as exequentes requereram a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que fosse elaborado cálculo técnico e imparcial.

Destacam que a Contadoria do Juízo apurou o valor de R$427.316,12
(quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e dezesseis reais e doze centavos)
, significativamente superior ao apresentado pela
parte
executada e mais próximo daquele indicado pelas credoras.

Sustentam que, não obstante a existência de cálculo técnico elaborado por órgão auxiliar do juízo, a decisão agravada homologou integralmente a planilha unilateral apresentada pela executada, sob o fundamento de que as exequentes não teriam apresentado objeção específica aos cálculos impugnados e de que nenhuma das partes concordou com os valores apurados pela Contadoria.

Alegam que tal proceder configura
error
in
judicando
, por validar critérios de cálculo que afrontariam a coisa julgada, bem como
error
in procedendo
, ao desprezar o parecer técnico da Contadoria Judicial.

As agravantes defendem que os critérios por elas utilizados observam as Súmulas no 54 e no 362 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidente sobre a indenização por danos
morais, ao passo que o cálculo homologado teria reduzido artificialmente o
quantum
debeatur
.

Argumentam, ainda, que a exatidão do valor executado constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, razão pela qual não poderia prevalecer a tese de ausência de impugnação específica.

De forma subsidiária, requerem que, caso não seja acolhido o cálculo por elas apresentado, seja reconhecida a prevalência do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, com a consequente anulação da decisão agravada.

Pleiteiam, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que, reformada a decisão, restará esvaziado o fundamento do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Por fim, as agravantes narram a ocorrência de condutas que qualificam como assédio processual, consistentes em contatos diretos realizados pelos sócios da empresa executada, fora dos canais processuais e sem a intermediação de advogados, com o intuito de constrangê-las a aceitar acordo desvantajoso.

Requerem o reconhecimento de tal prática, com a adoção de medidas inibitórias e sancionatórias, nos termos dos
arts
. 77, § 2o, e 139, III, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, nos termos delineados nas razões recursais
(
I
d.
324245372
).

As
agravante
s

são
beneficiári
as
da assistência judiciária (
I
d.
324295864
).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Regularmente intimada, a parte agravada,
FRIGO VITÓRIA DISTRIBUIDORA CARNES LTDA/EPP
, anteriormente denominada N. DE AQUINO CARNEIRO EPP, apresenta contraminuta
na qual sustenta, em síntese, que a decisão agravada observa rigorosamente os limites do título judicial e resulta de adequado exercício do contraditório.

Aduz que os valores inicialmente apresentados pelas agravantes revelam excesso de execução, circunstância que motivou a apresentação de impugnação devidamente instruída com laudo pericial contábil, memória de cálculo detalhada e demonstrativos individualizados de cada verba condenatória.

Defende que o Juízo de origem, após oportunizar manifestação a todas as partes, homologa corretamente os cálculos que melhor refletem os comandos sentenciais, ressaltando que a contadoria judicial atua como órgão auxiliar, sem presunção absoluta de acerto, cabendo ao magistrado valorar os elementos constantes dos autos.

Afirma que as agravantes, embora intimadas, deixam de apresentar impugnação específica aos cálculos ofertados pela executada, limitando-se a requerer a remessa dos autos à contadoria, o que enseja a preclusão da matéria.

No enfrentamento das teses recursais, a agravada sustenta inexistir
erro
r
in
judicando
, uma vez que os cálculos homologados observam corretamente o termo inicial dos juros e da correção monetária, em conformidade com o título executivo e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Rechaça, ainda, a alegação de
erro
r
in procedendo
, reafirmando que inexiste hierarquia entre cálculo da contadoria e cálculo apresentado pelas partes, devendo prevalecer aquele que melhor se amolda aos parâmetros fixados na decisão exequenda.

Aduz, igualmente, que não procede a alegação de que a matéria relativa ao quantum seja insuscetível de preclusão, porquanto o Código de Processo Civil impõe à parte o ônus de apontar, de forma específica, eventual discordância quanto aos valores
executados, o que não é observado pelas agravantes no momento processual oportuno.

Sustenta, por fim, a legitimidade da condenação em honorários sucumbenciais, bem como a improcedência da alegação de assédio processual, afirmando que inexiste qualquer conduta abusiva, destacando, inclusive, a observância dos princípios da cooperação e da busca pela solução consensual dos conflitos.

Ao final, pugna pelo não provimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão recorrida, inclusive quanto aos honorários sucumbenciais

(
I
d.
330429875
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a existência de excesso de execução, homologou os cálculos apresentados pela executada, fixando o
quantum
debeatur
no valor de R$311.777,81
(trezentos e onze mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos)
, e condenou as exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Eis a convicção formada pel
o
magistrad
o
de primeiro grau:

“Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por KÁRITA DA NOBREGA NERES e DIEVELYN LOURRANY BRAZ DA NOBREGA MAGALHÃES em face de ALEXANDRO FERREIRA DA
SILVA, N. DE AQUINO CARNEIRO EPP – FRIGORÍFICO FRIGO VITÓRIA e N. I CARNEIRO COMÉRCIO – ME, visando o recebimento consubstanciado na sentença proferida.

Oferecido ao id 117435323 o presente cumprimento de sentença, em que a parte exequente requereu o pagamento da quantia de R$ 482.320,15 (quatrocentos e oitenta e dois mil e trezentos e vinte reais e quinze centavos).

A parte executada N. DE AQUINO CARNEIRO EPP, devidamente intimada, apresentou impugnação ao cálculo (id 125863581), alegando excesso da execução, especificamente quanto aos danos morais, em que a parte exequente utilizou como termo inicial para correção e juros a data do evento danoso, todavia, segundo defende o executado, a sentença fixou a correção a partir da data do arbitramento e somente os juros incidem a partir do evento danoso.

Ainda, aponta que foi aplicada a correção monetária e juros de mora sobre as pensões de 2014 e 2015 desde o evento danoso, enquanto deveriam incidir desde cada vencimento. Além disso, foi apurada a pensão mensal desde 2014 com base no
salário mínimo
, todavia, para o ano de 2014 deveria ser aplicado para apuração o valor de R$ 678,00 para
Dievelyn
e R$ 622,00 para
Kárita
e somente a partir de 2015 é que a pensão deveria corresponder a 2/3 do
salário mínimo
vigente.

Por fim, argumenta que a apuração das pensões mensais em favor de
Kárita
foi calculada até 12/2022, contudo,
esta
completou 25 anos de idade em 19/04/2022, data em que deveria ter cessado o direito ao recebimento da pensão.

Dessa forma, conclui pela existência de excesso de execução na quantia de R$ 170.542,34, eis que a quantia devida pela ré atualizada até 05/2023 é de R$ 311.777,81.

Garantido o contraditório à parte credora, esta requereu a remessa dos autos à Contadoria, assim como o bloqueio via
Sisbajud
da quantia considerada incontroversa (id 130884243).

Remetidos os autos à Contadoria do Juízo, aportaram-se os cálculos aos ids 175908151, 175908152 e 175908154.

Instada a se manifestar, a parte exequente argumentou que o cálculo padece de erro quanto à correção monetária e juros referentes à indenização por danos morais, assim como apresenta erros matemáticos. Requereu o acolhimento de seus apontamentos (id 176941496).

Por sua vez, a executada N. DE AQUINO CARNEIRO EPP reiterou os termos dos cálculos apresentados junto à impugnação ao cumprimento de sentença (id 177014205). Já a executada N. I. CARNEIRO COMÉRCIO – ME limitou-se a informar que não se opõe a elaboração de novo cálculo (id 194419728).

Vieram os autos conclusos.

Decido.

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 525 as matérias passíveis de arguição em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Dentre tais matérias, é facultado ao executado alegar “excesso de execução ou cumulação indevida de execuções” (art. 525, § 1o, inciso V, CPC), estabelecendo o aludido diploma legal que “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” (art. 525, § 4o, CPC).

Pois bem. Da leitura da impugnação ao cumprimento de sentença, a executada alega que o cálculo referente aos danos morais apresenta o termo inicial da correção monetária incorreto, eis que deveria ser a partir da data do arbitramento e não do evento danoso, o que de fato se coaduna com a sentença.

Ainda, aponta que foi aplicada a correção monetária e juros de mora sobre as pensões de 2014 e 2015 desde o evento danoso, enquanto deveriam incidir desde cada vencimento. Além disso, foi apurada a pensão mensal desde 2014 com base no
salário mínimo
, todavia, para o ano de 2014 deveria ser aplicado para apuração o valor de R$ 678,00 para
Dievelyn
e R$ 622,00 para
Kárita
e somente a partir de 2015 é que a pensão deveria
corresponder a 2/3 do
salário mínimo
vigente, o que igualmente assiste razão à executada.

Por fim, quanto ao argumento de que a apuração das pensões mensais em favor de
Kárita
deveria ser calculada somente até a data de 19/04/2022, quando atingiu 25 anos de idade, em detrimento do termo final utilizado pela exequente (12/2022), também possui razão a impugnante.

Não obstante, tenho que o cálculo apresentado na impugnação ao cumprimento de sentença pela parte executada deve ser homologado, tal como consta da planilha apresentada, porquanto seguiu os critérios firmados na sentença/acórdão.

Ademais, oportunizada resposta à parte exequente quanto à impugnação ao cumprimento de sentença, limitou-se a requerer o envio dos autos à Contadoria do juízo e o bloqueio do valor incontroverso, ou seja, não apresentou qualquer objeção específica aos cálculos apresentados pelo impugnante.

Ressalto que os cálculos elaborados pela Contadoria não obtiveram consenso por nenhuma das partes, haja vista que a exequente pontuou especificamente retificações que entende pertinentes, assim como o executado que reiterou os termos de sua impugnação.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a
) Homologar os cálculos apresentados pela executada aos ids 125863581e 125863582 no valor de R$ 311.777,81
(trezentos e onze mil e setecentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos), representando assim a realidade fática dos autos e em conformidade com os parâmetros fixados em sentença/acórdão;

b) Defiro a inclusão da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC na elaboração do cálculo atualizado, porquanto o executado não promoveu o pagamento voluntário;

c) Em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, arbitro honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o proveito econômico e custas em desfavor
da parte exequente. Consigno a suspensão em virtude do benefício da justiça gratuita;

d) Intime-se o executado para efetuar o pagamento do débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para a realização do pagamento;

e) Às providências. Cumpra-se
.
”

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da correção dos critérios de cálculo adotados pelo Juízo de origem, especialmente quanto à observância dos parâmetros fixados no título executivo judicial, bem como à possibilidade de prevalência do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial sobre aquele apresentado pela executada.

Examinando detidamente o dispositivo da sentença transitada em julgado, verifica-se que foram estabelecidos, de maneira clara e vinculante,
os critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a indenização por danos morais, bem como os parâmetros para apuração da pensão mensal devida às autoras, inclusive quanto ao termo inicial, termo final e base de cálculo
.

Trata-se, portanto, de título executivo dotado de alto grau de especificidade, o que impede qualquer ampliação ou flexibilização de seus comandos na fase de cumprimento, sob pena de violação direta à coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a executada
/recorrida
, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, atendeu integralmente ao ônus previsto no art. 525, § 4o, do CPC, indicando de forma discriminada os pontos de excesso de execução e apresentando memória de cálculo detalhada, com valor que entendia correto, fundada em interpretação estrita do título judicial.

As inconsistências apontadas — notadamente quanto ao termo inicial da correção monetária dos danos morais, à incidência de juros sobre parcelas vincendas de pensão, à base de cálculo utilizada no ano de 2014 e à extrapolação do termo final etário de uma das beneficiárias — encontram respaldo direto no texto expresso da sentença exequenda, não se tratando de mera divergência interpretativa, mas de efetivo afastamento dos critérios nela fixados.

A remessa dos autos à Contadoria Judicial, embora legítima como meio auxiliar de esclarecimento técnico, não tem o condão de vincular o magistrado, inexistindo hierarquia normativa ou presunção absoluta de acerto em favor dos cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo.

No caso, a análise minuciosa das planilhas da contadoria evidencia que, apesar de mencionar formalmente os parâmetros sentenciais, a metodologia empregada acabou por distorcer a sua aplicação, especialmente ao antecipar a correção monetária de parcelas de pensão que sequer haviam vencido à época do óbito e ao incluir valores após o termo final expressamente fixado no título. Tal circunstância justifica, por si só, o afastamento do cálculo da contadoria, por não refletir com fidelidade os limites objetivos da condenação.

Correta, portanto, a opção do magistrado singular por homologar o cálculo que melhor se amoldou ao comando sentencial, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC.

Não se identifica, nesse contexto, qualquer
error
in procedendo
, uma vez que o contraditório foi plenamente observado, com sucessivas oportunidades de manifestação às partes, nem tampouco
error
in
judicando
, pois a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos exatos termos da coisa julgada.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO HOMOLOGADO.
MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA SOBRE CADA IMÓVEL. REGULARIDADE DOS CÁLCULOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A multa contratual prevista em sentença deve incidir separadamente sobre cada imóvel adquirido, conforme os termos da condenação. 2. A homologação dos cálculos pelo juízo a quo, quando realizada com base na sentença e em decisão transitada em julgado, não configura erro ou excesso de execução. 3
.
O magistrado não está vinculado a eventuais sugestões da contadoria judicial quando os cálculos apresentados estão em conformidade com a decisão exequenda
. (...)
.
”
(N.U 1030286-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Não procede, ademais, a alegação de que a matéria relativa ao
quantum
exequendo seria insuscetível de preclusão. Embora se reconheça que a exatidão do valor executado possui natureza de ordem pública em determinados aspectos, o sistema processual impõe às partes o ônus de impugnação específica e tempestiva, o que não foi observado pelas agravantes no momento oportuno, conforme bem consignado na decisão recorrida.

Quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença autoriza sua fixação, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, mostrando-se o percentual arbitrado na origem compatível com os critérios legais, especialmente diante do proveito econômico obtido
pela executada, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, o que afasta qualquer alegação de prejuízo imediato às agravantes.

Por fim, a alegação de assédio processual não encontra respaldo probatório suficiente nos autos do agravo, tratando-se de questão estranha ao objeto específico do recurso e que demandaria instrução própria, razão pela qual não comporta acolhimento nesta via.

Diante desse panorama, conclui-se que a decisão agravada observou rigorosamente os parâmetros do título executivo judicial, aplicou corretamente as normas processuais pertinentes e apresentou fundamentação idônea e coerente, inexistindo motivo jurídico apto a ensejar sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026